Tribunal: TJDFT
Processo: 0708003-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0708003-42.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: REJANE MICHELOTTI FLECK EMBARGADOS: DISTRITO FEDERAL, EDUARDO RAMOS PAIXÃO DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por REJANE MICHELOTTI FLECK contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos especial e extraordinário por ela interpostos. Afirma que a decisão embargada padece do vício da contradição, pois, nos termos dos artigos 34, inciso V, e 288, ambos do Regimento Interno do STJ, estando presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, é possível a concessão de efeito suspensivo ou ativo a recurso especial até o trânsito em julgado da presente demanda. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível porque, nos “termos do art. 1.042 do CPC/2015, o agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial”. (AgInt no AREsp n. 2.265.684/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). II – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015